Tribunal: TJSP
Processo: 1030181-23.2017.8.26.0114
Classe: Remessa Necessária Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
da às fls. 187/188.
(TJSP; Remessa Necessária Cível 1030181-23.2017.8.26.0114; Relator (a): Fernando Figueiredo Bartoletti; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/05/2023; Data de Registro: 12/05/2023)

Classe/Assunto:

Remessa Necessária Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis

Relator(a):

Fernando Figueiredo Bartoletti

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/05/2023

Data de publicação:

12/05/2023

Ementa:
Mandado de segurança – Discussão a respeito de lançamento de ITBI pelo Município de Campinas em razão da lavratura de escritura pública de venda e compra de bem imóvel – Controvérsia instaurada que envolve o momento da exigência do tributo e os encargos incidentes, defendendo o impetrante que o imposto municipal é devido somente no registo da escritura pública e deve ser calculado sobre o valor

Ementa:
Mandado de segurança – Discussão a respeito de lançamento de ITBI pelo Município de Campinas em razão da lavratura de escritura pública de venda e compra de bem imóvel – Controvérsia instaurada que envolve o momento da exigência do tributo e os encargos incidentes, defendendo o impetrante que o imposto municipal é devido somente no registo da escritura pública e deve ser calculado sobre o valor da aquisição, sem correção monetária, juros de mora e multa – Sentença concedendo a ordem – Remessa necessária – V. acórdão anterior (fls. 212/219) dando parcial provimento ao reexame necessária apenas para reconhecer a possibilidade de incidência de correção monetária sobre o valor da aquisição, desde a data da celebração do compromisso particular de venda e compra (anterior à escritura pública) até a data do registro imobiliário – Julgado que foi objeto de embargos de declaração opostos pelo impetrante – V. acórdão rejeitando os embargos declaratórios anulado pelo C. STJ nos autos do AResp. no 1.999.701-SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 09/03/2022 – Retorno do feito para novo julgamento dos embargos de declaração – Inviabilidade de se exigir a correção monetária sobre o valor da aquisição sem o procedimento previsto no art. 148, do CTN – Base de cálculo do ITBI que é o valor da aquisição – Valor da transação declarado pelo contribuinte que goza de presunção que corresponde ao valor de mercado, conforme a tese jurídica firmada pelo C. STJ no tema de recursos repetitivos no 1.113 (REsp. no 1.937.821-SP, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 24/02/2022) – Se o contribuinte adquire um bem imóvel por instrumento particular e somente anos depois regulariza a transmissão da propriedade com a lavratura e registro da competente escritura pública, caberá às autoridade fiscais locais instaurarem o competente procedimento administrativo a fim de apurar, na data do registro, qual era o efetivo valor de mercado, sendo inviável presumir que a valorização do imóvel no período acompanhou a inflação ou qualquer índice de reajuste – Embargos declaratórios opostos pelo impetrante conhecidos e providos para o fim de, atribuindo-lhes excepcional efeito infringente, alterar o v. acórdão de fls. 212/219 e julgar improcedente a remessa necessária, mantendo-se inalterada a r. sentença de fls. 161/168, complementada às fls. 187/188.